Tribunal: TJMT
Processo: 8010031-61.2012.8.11.0091
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Recurso Inominado no 8010031-61.2012.8.11.0091.
Origem: Juizado Especial Cível de Nova Monte Verde.
Recorrente: Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda.
Recorrida: Luana Melissa Weippert.
Data do Julgamento: 23/10/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - NEGATIVAÇÃO REPUTADA INDEVIDA - PARTE REQUERIDA QUE NÃO PROMOVEU A NEGATIVAÇÃO QUESTIONADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.
2. Verificando que a requerida não foi a responsável pela negativação questionada na inicial, resta patente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010031-61.2012.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUANA MELISSA WEIPPERT - CPF: 037.630.251-89 (RECORRIDO), CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 045.473.866-84 (ADVOGADO), NOVA FLORESTA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME - CNPJ: 08.851.977/0002-05 (RECORRENTE), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
- REJEITADA - NEGATIVAÇÃO REPUTADA INDEVIDA - PARTE REQUERIDA QUE NÃO PROMOVEU A NEGATIVAÇÃO QUESTIONADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.

2.

Verificando que a requerida não foi a responsável pela negativação questionada na inicial, resta patente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

3.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2020